Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-14.2021.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Reconhecimento no acórdão a respeito da responsabilidade do comprador pelas despesas do imóvel até a publicação da decisão colegiada – Retificação do julgado para que seja observada a data da inversão da posse – Dever do comprador desistente pelo pagamento dos emolumentos para baixa do registro do contrato da matrícula do imóvel – Apuração em cumprimento de sentença das

Ementa:
Embargos de declaração – Reconhecimento no acórdão a respeito da responsabilidade do comprador pelas despesas do imóvel até a publicação da decisão colegiada – Retificação do julgado para que seja observada a data da inversão da posse – Dever do comprador desistente pelo pagamento dos emolumentos para baixa do registro do contrato da matrícula do imóvel – Apuração em cumprimento de sentença das despesas mediante prova do pagamento – Pedido autoral de devolução de 90% do quanto pago – Determinação da devolução de 75% das parcelas amortizadas, com a retenção de 25%, além da exclusão de diversas despesas – Sucumbência recíproca caracterizada – Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.